Tribunal: TJBA
Processo: 8000607-46.2021.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8000607-46.2021.8.05.0220

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s):
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO

EMBARGADO: GUTEMBERG DOS SANTOS PINTO

Advogado(s):
UESLEI DOS SANTOS BUNIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. A
LEGADAS OMISSÕES
.
OMISSÃO VERIFICADA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
QUANTO AOS DEMAIS PONTOS ATACADOS
. RECURSO
ACOLHI
DO
PARCIALMENTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

I.
Nos termos do
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada.

II.
A suposta omissão sobre a limitação dos lucros cessantes ao período de 7 dias não se configura,
pois
a decisão expressamente afastou a aplicabilidade da cláusula contratual restritiva, ao reconhecer o desligamento imotivado como prática abusiva. Da mesma forma, inexiste omissão quanto à
ausência de comprovação de labor todos os dias da semana
, uma vez que o acórdão embargado ressaltou
a comprovação
da quebra ininterrupta
do contrato, inexistindo elementos contundentes de que o Embargado não exercia seu labor nos dias mencionados
, impondo-se à embargante o ônus da prova, nos termos do
art
. 373, II, do CPC.

III.
Omissão verificad
a
quanto ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais e lucros cessantes, bem como da correção monetária. Acolhimento sem efeitos modificativos, haja vista que foram fixados em sentença de acordo com os parâmetros le
gais e jurisprudenciais.

IV.
Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da decisão proferida. O inconformismo da parte embargante não autoriza a revisão do julgado por meio do presente recurso.

V.
Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º

8000607-46.2021.8.05.0220
em que figuram como Embargante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e embargado
GUTEMBERG DOS SANTOS PINTO
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da
Primeir
a Câmara Cível em
ACOLHER PARCIALMENTE

os presentes aclaratórios,
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA